Tribunal: TJMT
Processo: 0002223-75.2017.8.11.0024
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002223-75.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.739.851-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 058.922.351-81 (VÍTIMA), LETICIA PEREIRA CARVALHO - CPF: 053.647.751-51 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERREIRA DA ROCHA - CPF: 072.947.251-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LIONALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.242.171-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou a ré pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV), fixando a pena em 12 anos de reclusão em regime fechado. A defesa sustenta nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a recorrente não desferiu os golpes fatais e que sua participação teria sido de menor relevância, pretendendo o reconhecimento de crime menos grave (CP, art. 29, § 2º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, de modo a autorizar a anulação do veredicto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII), de modo que somente a decisão arbitrária e divorciada do conjunto probatório pode ser anulada.

4. A materialidade do crime resta comprovada por boletim de ocorrência, laudo necroscópico, perícia em local de crime e depoimentos testemunhais.

5. A autoria é confirmada por declarações de testemunha ocular e por confissão parcial de corré, que descrevem a participação ativa da apelante no planejamento e execução do homicídio.

6. O reconhecimento da participação como mera coadjuvante é afastado, pois as provas evidenciam unidade de desígnios e dolo direto de matar, atuando a ré como coautora do crime.

7. A opção dos jurados pela versão acusatória encontra respaldo em provas produzidas sob contraditório, não configurando decisão manifestamente contrária aos autos.

8. A jurisprudência consolidada do TJMT, inclusive por meio do Enunciado Orientativo nº 13 das Câmaras Criminais Reunidas, estabelece que não há contrariedade manifesta quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando estiver totalmente dissociada do conjunto probatório.

2. A soberania dos veredictos impõe a manutenção da condenação quando os jurados acolhem uma versão amparada em provas testemunhais e periciais.

3. O coautor responde pelo homicídio consumado quando atua com dolo e em unidade de desígnios, ainda que não tenha desferido os golpes fatais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 29, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo nº 13, Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015, DJe 11.04.2017; TJMT, N.U 1001658-47.2022.8.11.0080, Primeira Câmara Criminal, j. 10.12.2024; TJMT, N.U 0000390-66.2019.8.11.0019, Vice-Presidência, j. 06.08.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Edilaine Ferreira dos Santos
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação Penal n.
0002223-75.2017.8.11.0024, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
a condenou pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformada, a apelante, por intermédio da Defensoria Pública, nas razões vistas no Id.
305527029,
sustenta, preliminarmente, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento. Argumenta que restou provado que foi o corréu
Lionilson Alves dos Santos
quem desferiu os golpes de faca que mataram a vítima. Sustenta que sua intenção era apenas lesionar a vítima, configurando participação em crime menos grave, nos termos do art. 29, §2º, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
305527042).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
317215371)
,
consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso de Apelação Criminal. Homicídio Qualificado. Tribunal do Júri. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a nulidade do julgamento. Alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Animus necandi evidenciado. Decisão dos jurados em consonância com a tese da acusação que guarda relação com as provas dos autos. Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

“(...) no dia 27 de maio de 2016, por volta das 23h30min, na residência localizada na Rua João Teodoro de Campos, s/nº, Morro do Angico, município de Nova Brasilândia/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados
EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
EDVANIA
”,
LETÍCIA PEREIRA CARVALHO
,
BRUNO FERREIRA DA ROCHA
e
LIONALDO ALVES DOS SANTOS
, vulgo “
LEO
”, agindo em coautoria delitiva caracterizada pela união de desígnios e divisão de esforços, com consciência, vontade e manifesta intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca do tipo faca (objeto não apreendido), desferiram cerca de 07 (sete) golpes contra a vítima LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO, causando-lhe lesões nas regiões esternal, torácica, do hipocôndrio esquerdo e em ambas as pernas que foram a causa suficiente de sua morte (exame necroscópico de fls. 78/102 e laudo pericial em local do delito de fls. 103/123).

Conforme se logrou apurar, a vítima teve um caso amoroso com a denunciada
EDILAINE
, porém, rompeu com a mesma e iniciou novo relacionamento com AMANDA, com a qual conviveu por cerca de 04 (quatro) anos até o dia dos fatos.

A denunciada
EDILAINE
, mesmo convivendo atualmente com o denunciado
LIONALDO
, vulgo “
LEO
”, não se conformava com o fim do relacionamento amoroso com a vítima, importunando e ameaçando esta constantemente e sua companheira constantemente, tendo, inclusive, no período vespertino do dia dos fatos, jogado pedras na direção da vítima enquanto esta transitava em via pública.

No dia dos fatos os denunciados ingeriram bebida alcoólica em um bar no município de Nova Brasilândia (Bar da Branca), ocasião em que a denunciada
EDILAINE
incitou a prática criminosa, convidando os demais denunciados para dirigirem-se à residência da vítima para perpetrarem o crime em voga.

Assim, por volta das 23h30min, quando a vítima e seus familiares já repousavam, todos os denunciados previamente ajustados para o fim de ceifar a vida da vítima, por motivo de somenos importância, dirigiram-se até a residência já descrita, arrombaram a porta e ingressaram no local.

Com o barulho resultante do arrombamento a senhora MARIA DE OLIVEIRA FILHO, genitora da vítima, despertou e foi verificar o que ocorria, momento em que foi abordada pela denunciada
EDILAINE
que tapou sua boca, porém, MARIA conseguiu se desvencilhar e correr para fora da casa para pedir socorro.

Em seguida, enquanto os denunciados
EDILAINE
,
LIONALDO
, vulgo “
LEO
”, e
LETÍCIA
enveredaram-se rumo ao quarto da vítima, o denunciado
BRUNO
permaneceu na porta da residência dando guarida aos demais denunciados.

Nesse momento, os denunciados
EDILAINE
e
LIONALDO
, vulgo “
LEO
”, ingressaram no quarto em que a vítima LEANDRO dormia com sua companheira, e colhendo a vítima de surpresa quando ainda dormia em sua cama lhe desferiram diversos golpes com arma branca do tipo faca. A vítima LEANDRO, após ser golpeada, tentou sair do quarto, porém, em virtude da gravidade dos ferimentos, não conseguiu e caiu próximo à porta, vindo a óbito no local.

Enquanto a vítima LEANDRO era golpeada, a denunciada
LETÍCIA
apanhou a companheira da vítima, AMANDA, pelos cabelos a arrastou-a até o chão, agredindo-a, tendo esta fingido estar desmaiada, razão pela qual foi deixada de lado pelos denunciados.

Após ceifar a vida da vítima todos os denunciados evadiramse do local, porém, a Polícia Militar foi acionada por um terceiro e logrou êxito em prender em flagrante a denunciada
LETÍCIA
, a qual foi reconhecida pela genitora e companheira da vítima como uma das autoras do delito em voga.

Após representação formulada pela Autoridade Policial, o Juízo competente decretou a prisão preventiva dos denunciados, os quais foram apontados e reconhecidos pela genitora e companheira da vítima, porém, até o momento somente a denunciada
LETÍCIA
encontra-se presa.

Assim agindo, os denunciados
EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS
, vulgo “
EDVANIA
”,
LETÍCIA PEREIRA CARVALHO
,
BRUNO FERREIRA DA SILVA
e
LIONALDO ALVES DOS SANTOS
, vulgo “
LEO
”, encontram-se incursos no crime previsto no
art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal
”
(denúncia -
sic
do Id. 305526412).

Diante de tais fatos a apelante Edilaine Ferreira dos Santos foi pronunciada e condenada por incursa no 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Chapada dos Guimarães, sendo-lhe imposta, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, a pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado.

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, segundo ela, restou provado que foi o corréu Lionilson Alves dos Santos quem desferiu os golpes de faca que mataram a vítima. Alega, ainda, que sua intenção era apenas lesionar a vítima, configurando participação em crime menos grave, nos termos do art. 29, §2º, do Código Penal.

Ab initio,
convém ressaltar que o Tribunal do Júri é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, de forma que o juiz presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Desta feita, somente a decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório pode ser anulada. A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se

“
a decis
ã
o dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,

tendo eles aderido a uma das vers
õ
es veross
í
meis dentre as apresentadas, a decis
ã
o
é
mantida, em nome da soberania dos veredictos
”

(in Tribunal do J
ú
ri, procedimento especial comentado por artigos, 2.
ª
edi
çã
o, JusPODIVM, 2016, p. 361).

Não por outro motivo, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência,

Enunciado Orientativo n.
º
13,

cuja reda
çã
o disp
õ
e que
“
N
ã
o se caracteriza como manifestamente contr
á
ria
à
prova dos autos a decis
ã
o que, optando por uma das vers
õ
es trazidas a plen
á
rio do Tribunal do J
ú
ri, n
ã
o se encontra inteiramente divorciada do conjunto f
á
tico-probat
ó
rio existente no processo
”
(Incidente de Uniformiza
çã
o de Jurisprud
ê
ncia n.
º
101.532/2015, DJe n.
º
9.998, de 11/04/2017).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, inevitável concluir que a pretensão aviada no apelo

n
ã
o merece ser acolhida, eis que

existem elementos de convic
çã
o, produzidos sob o crivo do contradit
ó
rio, que legitimam a decis
ã
o do Conselho de Senten
ç
a.

A materialidade foi devidamente provada por meio boletim de ocorrência n. 141/2016 (Id. 305526412 – p. 24/25); laudo de necropsia n. 089/2016 (Id. 305526412 – p. 99/123), que atesta que a vítima apresentava 07 (sete) feridas decorrentes de esfaqueamento; laudo pericial do local do crime n.º 2.062016.007327-01 (Id. 305526412 – p. 124/144); bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos nas fases investigativa, judicial e prestados em plenário.

Quanto à autoria, há elementos suficientes nos autos que demonstram a participação efetiva da apelante no crime de homicídio, não apenas como partícipe, mas como coautora.

O depoimento da testemunha ocular
Amanda Cisco da Cunha
, companheira da vítima, é contundente ao afirmar que a apelante, juntamente com os corréus Lionilson e Letícia, adentrou no quarto onde o casal dormia e que os três portavam facas. Segundo ela, assim que entraram no cômodo, partiram para cima de Leandro, passando a esfaqueá-lo. A testemunha ainda afirmou que os réus só pararam e foram embora quando viram que o ofendido tinha morrido e porque ela também se fingiu de morta. Amanda explicou, por fim, que era constantemente ameaçada pela recorrente e que ela dizia que
“se Leandro não ficasse com ela, não ficaria com mais ninguém”
(Id. 305527042).

Ademais, o interrogatório da corré
Letícia Pereira Carvalho
corrobora a participação ativa da apelante no crime, ao afirmar que foi
Edilaine
quem instigou o grupo a ir até a residência da vítima e que ela falava que
“queria dar facada na guria”
, referindo-se à companheira do ofendido. Conforme Letícia, chegando lá,
Leonilson
mostrou que estava com uma faca grande, sendo que ele e
Edilaine
foram direto para o quarto do casal, onde estavam o ofendido e a companheira dele (Id. 317215371).

Assim, diversamente do alegado pela defesa,
não ficou demonstrado que a conduta da apelante tenha sido de menor relevância ou secundária
, tampouco se revelou meramente acessória ou desvinculada do resultado final.

Diante desse contexto probatório, não há como acolher a tese defensiva de que a apelante apenas quis participar de crime menos grave (lesão corporal). Os elementos dos autos demonstram que ela agiu com
animus necandi
, em unidade de desígnios com os demais corréus, tendo participado ativamente da execução do crime de homicídio.

Ademais, a alegação defensiva de que apenas o corréu Lionilson teria desferido os golpes fatais não afasta a responsabilidade da apelante pelo crime de homicídio, uma vez que, nos termos do art. 29 do Código Penal,
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
.

No caso em análise, a apelante não apenas concorreu para o crime, mas teve participação decisiva em sua execução, desde o planejamento até a consumação, agindo com dolo direto de matar a vítima e foi exatamente essa versão escolhida pelos julgadores leigos.

Nesse sentido, o Conselho de Sentença, ao optar pela tese acusatória, decidiu em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO

CRIMINAL
. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E
HOMICÍDIO

PRIVILEGIADO
. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) III. Razões de decidir 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional (art. 5º, XXXVIII, CF/88) e deve ser preservada, salvo quando a decisão for divorciada das
provas
dos autos. 4. No caso, as
provas
testemunhais e a confissão parcial do réu respaldam a decisão dos jurados, que adotaram uma das versões verossímeis dos fatos. 5. O princípio da íntima convicção dos jurados legitima a escolha entre versões plausíveis, desde que amparadas no conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de
apelação
desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a decisão dos jurados que, diante de
provas
convergentes, acolhe uma das versões apresentadas nos autos, em observância à soberania do Tribunal do Júri." (...)”
(N.U 1001658-47.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. APELO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS (...) É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, mormente quando inexistem elementos que deem suporte a propalada legítima defesa e/ou homicídio privilegiado, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.(...)”

(N.U 0000390-66.2019.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Registre-se que, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve estar inteiramente desprovido de qualquer apoio na prova coligida, completamente dissociado dos elementos probatórios – hipótese que não se verifica no presente caso.

Com efeito, o Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, avaliou os elementos de prova e acolheu uma das versões plausíveis apresentadas nos autos, em estrita observância ao princípio da livre convicção motivada, pelo que mantenho a condenação do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

Portanto, considerando que a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso
de apelação interposto por
Edilaine Ferreira dos Santos
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Chapada dos Guimarães.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025